Tribunal: TJDFT
Processo: 0731164-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731164-33.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE UILHAM GONCALVES DA SILVA, ELIVANIA ALVES DA FONSECA RECORRIDOS: ANTONIO SEVERO DE SOUZA, AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CITYCAR MULTIMARCAS EIRELI - ME, VIA SUL AUTOMOVEIS LTDA - ME, NARCELIO CHAVES FREITAS, ROBERTO CARLOS DE ARAUJO, JOAO BATISTA LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. CREDOR. PESQUISAS. MEIOS ORDINÁRIOS. ESGOTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a consulta aos sistemas Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (Eridft), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar os requerimentos de consulta aos sistemas informatizados a fim de encontrar bens passíveis de penhora, independentemente do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa pelo credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. 4. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 5. A existência de débito é insuficiente por si só para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas seja deferida pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem limitar-se a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. 2. A realização de diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora não é atribuição do Poder Judiciário. 3. O Poder Judiciário pode promover a expedição de ofícios quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário”. ___________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 438, inciso I, 772, inciso III, e 797, todos do Código do Processo Civil, alegando ser necessário o uso de medidas indutivas para o efetivo cumprimento da obrigação dos executados. Requer a determinação judicial para que se proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio dos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI. Alega que “as medidas excepcionais terão lugar desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, o que ocorreu no caso dos autos” (ID 71150505). Invoca o princípio da cooperação. Argumenta, ainda, que que “o Juízo pode determinar que sujeitos não partícipes da lide prestem informações aptas a auxiliar a satisfação da execução, como, por exemplo, a localização de bens penhoráveis ou suscetíveis de expropriação” (ID 71150505). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto a apontada ofensa ao artigo 772, inciso III, do CPC pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Também não merece prosseguir o especial quanto à suposta violação aos artigos 6o, 139, inciso IV, 438, inciso I, e 797, todos do Código do Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69305272): O princípio da cooperação não suprime o protagonismo do credor na busca de bens penhoráveis. José Uilham Gonçalves da Silva e Elivania Alves da Fonseca não comprovaram ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens penhoráveis. Constam nos autos apenas pesquisas realizadas pelo Juízo de Primeiro Grau perante o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 198951171 dos autos originários). A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004